Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702666-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: MARSE AMARAL SPINO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que a remoção dos veículos penhorados sejam obstados por decisão recursal deste Relator. Ocorre que a negativa da impenhorabilidade dos veículos já foi decidida pelo Juízo de origem, bem como não há que se falar em preclusão pro judicato, pois a execução tem exatamente o objetivo primordial de excussão dos bens, com a sua alienação em leilão ou eventual adjudicação pelo credor. Assim a decisão de remoção significa tão-somente uma das fases finais do procedimento, que serve finalidade última da execução, que já percorreu longo trâmite de dois anos e nove meses, eis que ajuizada em 27/05/2020, sendo necessário e urgente a sua conclusão para pagamento da obrigação executada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de fevereiro de 2023